Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714319-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: APARECIDA MARCIA DO NASCIMENTO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de injunção impetrado por APARECIDA MARCIA DO NASCIMENTO contra ato omissivo imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL por meio do qual almeja a concessão de ordem para “reconhecer a mora legislativa e determinar à autoridade administrativa competente que proceda à análise da situação fática da impetrante – abono de permanência relativo à aposentadoria especial do art. 40, §4o-B, da CF – tomando como baliza, no que couber, a Lei Complementar n. 51/1985”. Nas informações prestadas pela autoridade impetrada, são arguidas as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e de ausência de litisconsorte necessário (ID 58575789). Especificamente quanto à alegada falta de interesse de agir, foi acostado aos autos documento (Ordem de Serviço no 257/2023) dando conta de que a impetrante receberia abono de permanência desde julho/2023 – aspecto também vislumbrado pela d. Procuradoria de Justiça, que manifestou a pretensão de ser ouvida somente após intimação e manifestação da parte. Frente ao exposto, concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste quanto à preliminar em tela, esclarecendo seu interesse. Na sequência, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Por fim, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator